Tribunal: TCU
Processo: 000.738/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades em pregão eletrônico destinado à contratação de empresa para a prestação de serviços de apoio operacional na área de segurança pessoal privada no Estado de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação por meio da qual a G I - Empresa de Segurança Ltda. submete à apreciação deste Tribunal possível irregularidade, classificável como restrição injustificada à competitividade do certame, nos termos do edital do Pregão Eletrônico 3/2020, promovido pelo Supremo Tribunal Federal - STF com o objetivo de contratar empresa para a prestação de serviços de apoio operacional na área de segurança pessoal privada no Estado de São Paulo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c art. 237 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente representação e, no mérito, julgá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de ingresso do advogado subscritor como parte interessada no presente processo, pela ausência de demonstração de razão legítima para intervir nos autos; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à empresa representante e ao Supremo Tribunal Federal - STF, para conhecimento; e 9.4. arquivar o presente processo.